Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724024-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47985166) interposto por LUIZA KAZUKO OZAKI contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por FRANCISCO DE ASSIS JESUS em desfavor da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada por não reconhecer a prescrição do título e a ilegitimidade para figurar no polo passivo. Eis o teor do decisório combatido (ID 47985179): DECISÃO 1. Da objeção de pré-executividade A parte executada, na petição de id. 153875021, apresentou objeção pré-executividade, na qual pretende a extinção da execução. Argumenta que o título está prescrito, e diz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Em resposta, o excepto/exequente defende o descabimento da medida, por já ter a excipiente manejado sua defesa via embargos à execução (autos no 0726524-52.2022.8.07.0001). Alega que as matérias veiculadas na objeção demandam dilação probatória para seu conhecimento. Rechaça a ocorrência de prescrição. Requereu, por fim, a rejeição da objeção e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Sucintamente relatados, decido. A executada, antes mesmo da objeção, já se insurgiu contra a execução via embargos. Neles, arguiu preliminares, articulou matérias de fato, denunciou terceiro à lide e requereu até a condenação por litigância de má-fé do executado e outras penalidades. Como a executada já veiculou diversas teses defensivas por meio de instrumento processual com ampla cognoscibilidade, como são os embargos à execução, não lhe é medido, pois, valer-se de objeção de pré-executividade simultaneamente. Assim procedendo, incorre, mutatis mutandis, em situação similar a litispendência (art. 337, § 1o, CPC). Como as teses defensivas veiculadas na objeção (prescrição e ilegitimidade) são matérias de ordem pública, podem ser conhecidas, perfeitamente, nos embargos, até mesmo de ofício (arts. 332, § 1o, e 337, XI, § 5o, CPC). E assim deve ser feito, porquanto o acolhimento em sede de exceção de pré-executividade implicaria jogar por terra todo o trabalho desenvolvido pelas partes e pelo juízo nos embargos, os quais, inclusive, já estão em estágio de tramitação avançada, com as partes debatendo matéria probatória após o encerramento da etapa postulatória (com a apresentação de réplica pela embargante). Preferível, pois, o debate em processo de cognição exauriente (em estágio avançado de tramitação) a um simples incidente processual. Posto isso, não conheço da objeção de pré-executividade. 2. Da impugnação à penhora (ID 157880303) A executada, ID 157880303, impugna a penhora, determinada na Decisão ID 153527600, sobre US$ 40 mil em espécie, joias, quadros e objetos de antiguidade, no valor de R$ 180.000,00, ao argumento de que não dispõe de tais bens, mas apenas utilidades domésticas que guarnecem sua residência e correspondem a um médio padrão de vida. No ponto, incumbe salientar que os objetos cuja penhora se determinou foram descortinados a partir de declaração de imposto de renda (documento oficial) formulada pela própria executada, que, no presente, cinge-se a meras alegações de que não mais os possui. Sendo assim, somente depois do cumprimento da ordem de penhora, é que se poderá ter elementos seguros sobre a existência desses bens. De toda sorte, naturalmente, ficam resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade, notadamente - mas não somente - aquela disposta no art. 833, II, CPC. Ante o exposto, fica indeferido esse pedido. 3. Da penhora de imóveis da executada O exequente juntou certidões de matrículas de imóveis pertencentes à executada (IDS 157948179 e 157948180,). São eles: a. Apartamento 612, do Bloco H, da Superquadra Norte 306, matriculado sob o no 50.145, 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - DF (ID 157948180); e b. Casa no 15, do Conjunto 16 da QI-29 do SHI/SUL, matriculado sob o no 65.691, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 157948179). 3.1. Indefiro, de plano a penhora do imóvel descrito na letra "b", pois, como nele foi citada a executada, é intuitivo tratar-se de bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90, impenhorável, portanto. Inclusive, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida. 3.2. No tocante ao imóvel discriminado na letra "a" (Apartamento 612, do Bloco H, da Superquadra Norte 306, matriculado sob o no 50.145, 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, ID 157948180) , com fundamento no art. 845 §1o do CPC, lavre-se termo de penhora. Intime-se a parte executada, por seu advogado, da penhora realizada e de que ficará, por este ato, constituída depositária do imóvel. Ciente ainda de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Ao credor caberá o registro da penhora no registro imobiliário (artigo 844 do CPC), comprovando-se a averbação com a juntada da matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 20 dias, a contar da disponibilização do termo de penhora. E, na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito. Depois da juntada dos documentos aludidos no item anterior, expeça-se mandado de avaliação do imóvel, com a observância ao disposto nos artigos 870 a 875 do CPC. Na sequência, intimem-se as partes (DJe) quanto à avaliação, com o prazo de 15 dias para manifestação, sob pena de preclusão (art. 525, §11 do CPC). Publique-se. (grifos do original) Inconformada, narra a recorrente que a execução da origem tem como objeto inadimplemento de débito oriundo de nota promissória com vencimento em 30/1/2019 e que a exceção de pré-executividade oposta pela executada pretende o reconhecimento da prescrição e a ausência de legitimidade passiva ad causam, tendo o Juízo a quo não conhecido o incidente por trazer matérias conhecidas nos embargos à execução, ocasionando situação similar à litispendência. Alega que as citadas matérias são de ordem pública, não demandam dilação probatória e não foram objeto dos embargos à execução, de modo que é permitida a sua análise em sede de objeção de pré-executividade. Defende a ocorrência de prescrição em razão do transcurso de tempo entre o vencimento da nota promissória (30/1/2019) e a data do ajuizamento da execução (31/1/2022), que supera o prazo prescricional de três anos, a conta do vencimento, consoante arts. 70 e 71 do Decreto 57.663/1966. Assevera que a tese de ilegitimidade passiva igualmente é de ordem pública e pode ser verificada de plano por meio dos documentos dos autos, em sede de exceção de pré-executividade, pois a nota promissória em questão foi assinada, por procuração, por Jean de Gardin Ribeiro Chagas, o qual, contudo, não detém poderes especiais para assinar títulos de crédito em nome da agravante. Aponta a existência de perigo da demora, porquanto a r. decisão, além de não conhecer a exceção oposta, determinou que fosse lavrado o termo de penhora do “Apartamento 612, do Bloco H, da Superquadra Norte 306, matriculado sob o n. 50.145, 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília”, sendo que tal ato constritivo poderá causar prejuízos irreversíveis à agravante. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da execução da origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão hostilizada para que seja conhecida e acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a consumação da prescrição trienal da pretensão executiva ou a ilegitimidade passiva da recorrente. Sucessivamente, pugna para que seja determinado ao douto Juízo da origem que aprecie, desde logo, as matérias de ordem pública suscitadas na objeção. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A discussão recursal reside, precipuamente, no argumento da recorrente de que a r. decisão deve ser reformada por não ter conhecido a exceção de pré-executividade oposta por ela, pois, segundo defende, as matérias relativas à prescrição da pretensão executiva e à ilegitimidade passiva ad causam são de ordem pública e podem ser apreciadas em sede de objeção, não comparecendo razoável o raciocínio do Magistrado Singular de examiná-las apenas nos autos dos embargos à execução. Extrai-se da peça inicial dos embargos à execução (ID 47985187) que, de fato, a executada suscitou a sua ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade, em 28/3/2023 (ID 153875021 do processo referência), sob os mesmos argumentos anteriormente expostos nos embargos, em 18/7/2022 – de que o título exequendo foi assinado por Jean de Gardin, sem que este detivesse poderes especiais para tanto. Nesse contexto, comparece razoável e em consonância com o princípio do devido processo legal, que a matéria já veiculada anteriormente nos embargos à execução, o qual constitui instrumento com ampla cognoscibilidade, seja examinada naqueles autos, eis que, conforme noticiado na r. decisão agravada, “já estão em estágio de tramitação avançada, com as partes debatendo matéria probatória após o encerramento da etapa postulatória (com a apresentação de réplica pela embargante). Preferível, pois, o debate em processo de cognição exauriente (em estágio avançado de tramitação) a um simples incidente processual”. Ademais, deve-se reconhecer situação similar à litispendência a acarretar o não conhecimento da exceção, manejada após os embargos à execução. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DERRADEIRA DEMANDA. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Apelante, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 2. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). 3. Pendente de julgamento agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade, envolvendo as mesmas partes e referente à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido dos embargos à execução, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da derradeira ação, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1310942, 07237394320208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Quanto à alegação de consumação da prescrição trienal da pretensão executiva, verifica-se que o douto Magistrado Singular consignou que a questão, também de ordem pública, será examinada na oportunidade da análise dos embargos à execução, não se vislumbrando pertinência no inconformismo da executada, notadamente porque pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Além disso, eventual incursão na matéria por esta instância revisora poderá configurar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Assim, e sem necessidade de incursão ao requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos para a concessão da medida de urgência, entendo que, de um juízo de cognição, não há como acolher o pedido antecipatório. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador